Tribunal: TJDFT
Processo: 0726175-09.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PAGAMENTO DE IPTU. COBRANÇA. ANTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES. VALOR DEVIDO SOMENTE APÓS A IMISSÃO NA POSSE DO PROMITENTE COMPRADOR. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO PELO PROMITENTE VENDEDOR. PAGAMENTO PROPORCIONAL DO IMPOSTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora não apresentou contrarrazões.
2. Recurso inominado interposto pela ré requerendo o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sustenta que a parte autora, recorrida, é responsável pelo pagamento do IPTU referente ao imóvel desde a expedição do “habite-se”, conforme previsão contratual. Salienta que o recorrido deu causa ao atraso na entrega do imóvel, pois o financiamento bancário somente ocorreu em 31/08/2018, sendo que o “habite-se” foi averbado em 16/05/2018. Assim, requer a reforma da sentença para o pedido seja julgado improcedente e afastada a condenação consistente na restituição do valor do imposto cobrado a maior.
3. Conquanto o IPTU e as taxas de condomínio tenham natureza de obrigação propter rem, os efeitos dessas obrigaçãos devem ser modulados quando se trata de Contrato de Promessa de Compra e Venda, ou seja, de imóvel novo prometido à venda, pois, antes do efetivo pagamento do valor do bem, este ainda se encontrava sob disponibilidade da construtora e da vendedora, que é responsável pelo pagamento. Portanto, é obrigação do promitente vendedor entregar o imóvel livre de ônus. Não se pode imputar ao promitente comprador as obrigações relacionadas com as despesas de condomínio por período anterior à entrega das chaves. Precedentes no STJ (EREsp 489647 / RJ 2003/0107545-3 Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Assim, o requerido deve restituir ao autor os valores gastos com os tributos, taxas condominiais e demais encargos financeiros de natureza propter rem originados durante o período da mora, relacionados à unidade imobiliária objeto da lide, ou seja, o montante referente ao valor proporcional ao IPTU.
4. A Segunda Seção Do Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial julgado sob o rito dos recursos repetitivos decidiu que: a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador, e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto. c) Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador. 2. No caso concreto, recurso especial não provido (REsp n. 1.345.331/RS, SEGUNDA SEÇÃO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 20/4/2015). 5. Portanto, a efetiva posse do imóvel define o momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais e pagamento de impostos correspondentes ao bem.
6. É considerada abusiva a cláusula contratual que atribui ao consumidor a responsabilização pelos pagamentos das taxas condominiais e IPTU antes da imissão na posse. A autonomia da vontade não pode ser utilizada como sustentáculo para perpetuar o desequilíbrio contratual em desfavor da parte vulnerável (CDC, Art. 51, IV).
7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Custas recolhidas. Sem honorários porque o recorrido não apresentou contrarrazões.
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.